Tribunal: TJES
Processo: 5026564-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026564-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN VICTOR GOMES RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. TEORIA DA IMPREVISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor condenado ao pagamento de saldo devedor decorrente de múltiplos contratos de crédito firmados com cooperativa financeira, no valor de R$ 115.598,03, em ação de cobrança julgada procedente. O apelante suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, ausência de prova de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19 e redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de redesignação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a dívida cobrada possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 autoriza, no caso concreto, a revisão contratual com base na teoria da imprevisão; (iv) analisar a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de redesignação de audiência de conciliação não enseja nulidade processual quando a parte não comparece ao ato inicialmente designado sem justificativa plausível e não suscita a questão na primeira oportunidade, configurando preclusão, além de inexistir demonstração de prejuízo efetivo (CPC, arts. 278 e 927).

A dívida é líquida, certa e exigível quando comprovada por meio de termos de adesão, comprovantes de crédito em conta e extratos de evolução dos débitos, cabendo ao réu o ônus de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta de fato superveniente extraordinário que cause onerosidade excessiva, não bastando a alegação genérica de pandemia da COVID-19 sem prova de impacto direto e desproporcional no contrato.

Os honorários sucumbenciais, quando arbitrados no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre valor de condenação certo e determinado, não comportam redução, em observância ao Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de redesignação de audiência de conciliação não gera nulidade quando a parte não comparece sem justificativa e não suscita a questão oportunamente, ausente prejuízo efetivo.

A dívida é considerada líquida, certa e exigível quando comprovada documentalmente e não infirmada pelo réu.

A revisão contratual pela teoria da imprevisão exige prova concreta de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente extraordinário, não presumida pela pandemia da COVID-19.

Os honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal, sobre valor de condenação mensurável, não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 317, 478 a 480; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, 101, 278, 334, 373, II, 1.009, § 1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.321/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/11/2017; STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/03/2014; STJ, REsp 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.968.508/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022; STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/06/2022; STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; TJES, Apelação 0026696-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12/09/2022; TJES, Apelação 035190015426, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23/08/2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026564-54.2023.8.08.0024

APELANTE:
RENAN VICTOR GOMES RODRIGUES

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN VICTOR GOMES RODRIGUES
contra a r. sentença do id. 15318571, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada pleiteia a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em contrarrazões, a apelada sustenta que deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Sem razão.

Verifica-se que o juízo
a quo
examinou o pedido de impugnação à justiça gratuita em decisão proferida no id. 15318555, tendo a apelada, ora autora na origem, permanecido silente.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para questões atinentes à gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre impugnação à justiça gratuita (REsp 1666321/RS).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Para além desse ponto, eventual irresignação sobre o capítulo da sentença que, supostamente, não ratificou a concessão do benefício deveria ter sido realizada por meio da interposição do competente recurso pelo apelado, e não em mero tópico constante em contrarrazões recursais. Ainda que não se aventasse essa possibilidade, inexistindo revogação expressa do benefício, este se mantém, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg nos EAREsp 86.915/SP).

Assim sendo,
não conheço
da impugnação aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DA ANÁLISE RECURSAL

Em seu apelo, a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e, desde logo, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi redesignada a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, inviabilizando a solução pelo referido método autocompositivo.

Verifico que o juízo
a quo
designou a audiência de conciliação no id. 15318555 e o apelante, ora réu, não compareceu, conforme Termo acostado ao id. 15318568, tendo atravessado apenas uma petição sobre uma suposta impossibilidade de estar presente no ato (id. 15318565) sem qualquer prova acerca de sua alegação.

Inexistindo justificativa plausível para a designação de um novo ato e ausente o comparecimento pela parte, não se mostra crível o agendamento de uma nova audiência, sob pena de afronta à celeridade processual.

Ademais, acerca da obrigatoriedade do ato em questão, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2071340/MG afetou o julgamento do tema e irá definir se
“[...] a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo”.

Contudo, a matéria ainda não foi submetida a julgamento e, assim, inexiste precedente vinculante a ser observado (CPC, art. 927), além de a suspensão determinada no feito supracitado não atingir esta fase recursal, pelo que não há óbices ao julgamento da matéria.

Ocorre que, utilizando-me de entendimentos já expostos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que inexiste mácula procedimental na ausência de realização da dita audiência. Ademais, a questão deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, senão vejamos:

[...] A
nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC) e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença
. [...] (REsp n. 2.167.264/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que o apelante apenas aventou a questão neste segundo grau de jurisdição - após não ter sido exitoso na demanda na origem - e não se manifestou após a citação, tampouco nos atos subsequentes, estando, portanto, preclusa a oportunidade de análise no presente momento.

Para além desse ponto, a Corte Superior entende que o reconhecimento da nulidade pela ausência de designação do ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022), esclarecendo-se que a procedência do pedido autoral não pode ser considerada como prejuízo para macular o procedimento, mas apenas uma decorrência lógica do ajuizamento da demanda, em que houve o convencimento do julgador à luz dos meios de prova acostados aos autos e das manifestações dos envolvidos.

Sobre a questão: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.713.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023.

No mesmo rumo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. 2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
3. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade
, visto que inexiste direito subjetivo das partes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0026696-42.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022)

[...]
a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes
[...] (Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J. 23/08/2021, DJ 20/09/2021)

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, sustenta o apelante a ausência de prova da dívida líquida e certa, pois a recorrida, ora autora, apresentou apenas extratos e planilhas genéricas, sem demonstrativo analítico.

Salienta que deve ser aplicada a teoria da imprevisão em virtude da pandemia da COVID-19, com pedido de revisão contratual ou parcelamento judicial do débito.

Pontua a necessidade de redução do percentual de honorários advocatícios de 10% para 5%, em razão da hipossuficiência econômica.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença recorrida, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 15318574, em que o apelado defende a manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a cooperativa apelada manejou a ação de cobrança afirmando que o apelante, ora réu, na qualidade de cooperado, realizou diversas operações de crédito que, somadas, resultaram em um saldo devedor inadimplido de R$ 115.598,03 (cento e quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e três centavos), quais, sejam: (i) cinco contratos de crédito pré-aprovado via aplicativo de celular (Nºs 8958291-2, 5236884-0, 2243853-2, 3146192-5 e 3699993-2); (ii) um contrato de Cessão de Cartão de Crédito (Nº 253306-8); (iii) utilização do Limite de Cheque Especial e saldo devedor em conta corrente.

A sentença em exame condenou o apelante ao pagamento dos valores perquiridos na exordial e, sem delongas, entendo que inexistem razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

Sobre a suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, convém esclarecer que a autora, ora apelada, juntou os termos de adesão (ID 15318351) e os comprovantes de crédito em conta (IDs 15318352, 15318355, 15318358, etc.) para provar que a relação jurídica existiu.

Sobre a liquidez, constam na exordial extratos e planilhas de evolução da dívida para cada um dos contratos (IDs 15318353, 15318356, 15318359, 15318362, 15318365, 15318368, 15318371), identificando valor que entende ser devido.

Também está comprovada a exigibilidade, pois devidamente demonstrado que a dívida está vencida e que não há nenhuma condição que impeça sua cobrança.

Caberia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da autora, todavia, não trouxe aos autos qualquer comparativo ou cálculo que evidenciasse a sua argumentação, falhando em seu ônus probatório.

Verifica-se, assim, que seu apelo se limita a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a prova documental robusta apresentada pela apelada.

Acerca da aplicação da teoria da imprevisão, esclareço que o argumento deve ser utilizado quando, em decorrência de fatos extraordinários e supervenientes, o avençando contratualmente torna-se excessivamente oneroso para uma das partes permitindo que se reestabeleça o equilíbrio contratual.

Ao discorrer sobre as situações dos contratos em tempos de pandemia do coronavírus, a doutrina
respaldou-se em alguns institutos do direito civil, dentre os quais se encontram os artigos 317 e 478
a 480 do Código Civil, em que consagram a revisão ou resolução por onerosidade excessiva, a fim de modificar as condições do contrato, desde que haja um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação.

É inegável que a situação vivenciada no contexto pandêmico se mostrou como um fato novo sem precedentes para todo o mundo, mas, no caso dos autos, não restou evidenciado com exatidão que a excepcionalidade do caso tenha desequilibrado a relação jurídica contratual.

Sobre a questão, ao julgar o REsp 1.998.206, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos (Informativo nº 741):

[...]
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Frise-se que ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratar, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que não ocorreu no caso concreto, ao menos pela análise das provas produzidas nos autos.

Portanto, não é possível se valer da situação de forma vaga, devendo ser evidenciado, no caso concreto, como a referida questão de saúde pública trouxe impactos na relação contratual e porque se verificou a excessiva onerosidade do contrato.

Por fim, o apelante pleiteia a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência, argumentando que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria excessivo, considerando a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide, requerendo a sua redução à metade ou o arbitramento de forma equitativa.

Sem razão, contudo.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

É imperioso destacar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC) é uma medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A tese reforça a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem passíveis de mensuração, como no presente caso, em que houve o arbitramento no mínimo legal.

Dito isso, tendo o juízo de origem fixado a verba honorária em estrita observância ao limite mínimo legalmente estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, e considerando que o valor da condenação é certo e determinado, não há amparo legal para sua redução, sob pena de violação ao precedente vinculante da Corte Superior.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença também neste ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da causa, ressaltando, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 15318555 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da causa, ressaltando, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 15318555 (CPC, art. 98, § 3º).